Tribunal: TJSP
Processo: 0157143-72.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da verificação de omissão e de contradição no acórdão embargado. Vícios não configurados. Descabimento. Consideração de que deve ser o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos recursos protelatórios importará na imposição da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (multa não excedente a dois por cento sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da verificação de omissão e de contradição no acórdão embargado. Vícios não configurados. Descabimento. Consideração de que deve ser o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos recursos protelatórios importará na imposição da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado do proveito econômico pretendido). Embargos rejeitados, com observação.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração, com observação.